Tribunal: TJBA
Processo: 8021072-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021072-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERGIO PEREIRA RAMOS

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, LARISSA ROSARIO DA SILVA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (“CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE”). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora visando à majoração do valor da indenização por danos morais fixada em sentença, em razão de cobranças indevidas relativas à “CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE”, alegadamente realizadas sem respaldo contratual, com fundamento na falha na prestação de serviços e na responsabilidade objetiva do fornecedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais decorrentes de cobrança indevida praticada por fornecedor de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à parte ré demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbe.

4. A realização de cobranças indevidas, sem comprovação de vínculo ou autorização, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, diante do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

5. Incide a Teoria do Risco do Negócio, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, impondo ao fornecedor o dever de reparar os danos decorrentes da atividade que desenvolve.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação, evitando enriquecimento ilícito.

7. O montante inicialmente fixado revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, justificando sua majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

8. Os honorários advocatícios devem ser readequados conforme o art. 85 do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança indevida de contribuições sem comprovação de vínculo jurídico configura falha na prestação de serviços e gera dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

3. Aplica-se a Teoria do Risco do Negócio para imputar ao fornecedor o dever de reparar danos decorrentes de sua atividade, independentemente de culpa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021072-54.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SERGIO PEREIRA RAMOS e como apelada CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .